Tribunal: TJPA
Processo: 0834936-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834936-26.2020.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: JORGE NORBERTO GOMES VILLAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração em agravo interno em apelações cíveis. embargos do estado. omissão quanto ao mérito do agravo interno. pedido de denegação da segurança. afastado. a condição do embargado o enquadra como portador de deficiência física. matéria prequestionada
. embargos do estado parcialmente acolhido. embargos do cebraspe. não conhecido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelações Cíveis
opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto a Tese de violação ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. Embargos do Estado do Pará
. O acórdão embargado não conheceu do Agravo Interno, enfrentando, tão somente, a preliminar de ilegitimidade passiva (inovação recursal), situação que configura omissão. Necessidade de análise do mérito do Agravo Interno em sede de aclaratórios.

4. Pedido de denegação da segurança. Não acolhido. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, sendo válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

5. O conjunto probatório (indeferimento do Recurso Administrativo e Avaliação Biopsicossocial) demonstra que o embargado foi eliminado do certame sob a justificativa de não se enquadrar como pessoa com deficiência (PCD).

6.
Como cediço, a decisão da Banca Examinadora, em concursos públicos, geralmente possui uma presunção de legalidade e legitimidade, mas essa presunção não é absoluta, podendo ser desconstituída por provas em contrário.

7.
Existência de diversos laudos médicos atestando as limitações físicas do embargado (alteração nos membros inferiores - sequela definitiva de pé torto congênito, com hipertrofia muscular bilateral e alteração de sensibilidade em dorso do pé – CID Q66.0) que compromete a função física do segmento afetado, representando uma perda ou anormalidade que gera INCAPACIDADE para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, ainda que de forma parcial, apresentando-se sob a forma de Monoparesia.

8. A deficiência do embargado lhe gerou isenção junto ao DETRAN e autorização para estacionamento de vaga especial. Inclusive, o embargado já foi aprovado em outros certames na condição de candidato com deficiência e é sócio efetivo da Associação Paraense das Pessoas com deficiência – APPD.

9. Necessidade de manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo Estadual, permanecendo inalterada a sentença que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a característica do embargado de portador de deficiência congênita com redução dos movimentos normais dos pés, a produzir dificuldades para o desempenho de funções.

10. A simples interposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

11. Embargos do CEBRASPE
. A banca examinadora também alega omissão no acórdão embargado quanto a Tese de violação ao princípio da separação dos poderes (Tema 485 do STF).

12. O conjunto probatório demonstra que essa Tese foi suscitada pelo CEBRASPE na Apelação Cível e, em decisão monocrática, foi negado provimento ao Apelo do CEBRASPE com o devido enfrentamento da matéria. Contra esta decisão, o CEBRASPE não interpôs Agravo Interno, tendo decorrido o prazo em 03/02/2023.

13. Não conhecimento dos aclaratórios. C
aso o CEBRASPE verificasse omissão no julgamento da Apelação Cível (único recurso por ele interposto) deveria ter oposto Embargos de Declaração dentro do prazo legal.

14. R
egistra-se, à título de conhecimento, a inexistência de prejuízo ao CEBRASPE. A tese por ele suscitada é a mesma suscitada pelo Estado do Pará (violação ao princípio da separação dos poderes). No julgamento dos Embargos do Estado do Pará houve o devido enfrentamento pelo Colegiado, de forma fundamentada, da referida Tese, dando por prequestionada a matéria.

IV. Dispositivo

15. Conhecimento dos Embargos de Declaração do Estado do Pará e acolhimento parcial, para sanar a omissão apontada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal
e, não conhecimento dos Embargos de Declaração do CEBRASPE.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º e, Decreto Federal n.º 3.298/99, artigo 4º, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração do Estado do Pará e, NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração do Cebraspe, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelações Cíveis (processo n.º
0834936-26.2020.8.14.0301 - PJE
)
opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra JORGE NORBERTO GOMES VILLAS, diante da decisão monocrática de ID Num. 12101174 que negou provimento aos apelos (...)
O Estado do Pará apresentou agravo interno requerendo a sua ilegitimidade passiva para compor a lide.
Ocorre, todavia que ao alegar a sua ilegitimidade passiva, assim o fez em evidente inovação de tese em sede recursal, já que se trata de matéria totalmente dissociada do que foi alegada e discutida no decorrer da instrução processual. (...)
Ante o exposto, diante da evidente inovação de matéria, não conheço do recurso interposto pelo Estado do Pará
. (grifo nosso).

Em suas razões,
o CEBRASPE informa que o embargado pleiteia na Ação Mandamental que seja reconhecida sua condição de candidato com deficiência para prosseguir no certame.

Alega omissão no acórdão embargado quanto a Tese de violação ao princípio da separação dos poderes. Afirma que a turma julgadora ao concluir pela aptidão do candidato na avaliação biopsicossocial, substituiu a banca examinadora e os critérios estabelecidos em edital, o que é vedado ao Poder Judiciário (Tema 485 do STF). Assevera que os acórdãos proferidos sob o regime da Repercussão Geral são de observância obrigatória pelos Tribunais (artigo 927, inciso III, do CPC/15).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja denegada a segurança e, sendo outro o entendimento, o prequestionamento da matéria, para possibilitar a interposição de recursos perante as instâncias superiores.

O Estado do Pará também opôs Embargos de Declaração e, em suas razões, afirma que no Agravo Interno suscitou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a denegação da segurança ante a impossibilidade do Poder Judiciário interferir nos critérios adotados pela Banca Examinadora, bem como, pelo fato da patologia do embargado não se enquadrar como deficiência para fins de provimento no cargo público pretendido (Auxiliar de Justiça e Oficial de Justiça), nos termos da parte final do artigo 4º, I, do Decreto n.º 3.298/99.

Suscita omissão quanto a Tese de mérito, uma vez que o acórdão embargado se limitou a observar somente a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo haver o pronunciamento complementar.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que seja dado provimento ao Agravo Interno, com a denegação da segurança pleiteada pelo embargado.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, uma vez que buscam rediscutir o mérito da decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

DOS EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto a Tese de violação ao princípio da separação dos poderes.

Analisando as razões recursais do Agravo Interno interposto pelo embargante, constata-se que o Ente Estadual suscitou a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a denegação da segurança.

O acórdão embargado não conheceu do Agravo Interno, enfrentando, tão somente, a preliminar de ilegitimidade passiva (inovação recursal), situação que configura omissão e, consequentemente, enseja a análise do mérito do Agravo Interno em sede de aclaratórios.

O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a característica do embargado de portador de deficiência congênita com redução dos movimentos normais dos pés, a produzir dificuldades para o desempenho de funções e, por via de consequência, determinou a sua declaração como aprovado no exame biopsicossocial, considerado, então, aprovado no resultado final do concurso, para os cargos de Oficial de Justiça (Polo Soure) e Auxiliar Judiciário (Polo Belém), dentro das vagas destinadas a Pessoas com Deficiência - PCD, devendo as nomeações respeitarem a sua classificação.

A referida sentença foi mantida inalterada por este Egrégio Tribunal de Justiça que negou provimento às Apelações interpostas pelo embargante e pela Banca Examinadora – CEBRASPE.

Assim, necessário verificar se assiste razão ao embargante quanto ao pedido de denegação da segurança por impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados pela Banca Examinadora, bem como, pelo fato da patologia do embargado não se enquadrar como deficiência para fins de provimento no cargo público pretendido (Auxiliar de Justiça e Oficial de Justiça), nos termos da parte final do artigo 4º, I, do Decreto Federal n.º 3.298/99.

Como cediço, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional quando não observar o princípio da legalidade, para que seja moldado aos princípios constitucionais e, nestas hipóteses, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferência do Judiciário no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

Conforme destacado no julgamento das Apelações Cíveis, o conjunto probatório demonstra que o embargado foi eliminado do certame sob a justificativa de não se enquadrar como pessoa com deficiência (PCD), conforme justificativa contida no indeferimento do Recurso Administrativo (ID n.º
6571003
) e na Avaliação Biopsicossocial (ID n.º . 6571083, pág. 3)
, senão vejamos:

Recurso Administrativo (...)
Candidato apresenta problema clínico que não acarreta em dificuldade para a função dos membros inferiores, portanto não se enquadra nos critérios de pessoa com deficiência segundo o Decreto Lei 3298/99.

Avaliação Biopsicossocial (...) Conclusão: candidato sem deficiência, pois, os pés tortos congênitos não dificultam o desempenho das funções.

Em que pese a afirmação da Banca Examinadora, há diversos laudos médicos (ID n.º 6571009 - Págs. 1/3, n.º 6571022 - Pág. 1, n.º 6571025 - Pág. 1, n.º 6571029 - Pág. 1), atestando as limitações físicas do embargado, pois, apresenta alteração nos membros inferiores (sequela definitiva de pé torto congênito, com hipertrofia muscular bilateral e alteração de sensibilidade em dorso do pé – CID Q66.0) que compromete a função física do segmento afetado, representando uma perda ou anormalidade que gera INCAPACIDADE para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, ainda que de forma parcial, apresentando-se sob a forma de Monoparesia, tanto que, adquiriu isenção junto ao DETRAN por possuir deficiência física permanente – “sequelas de pé torto congênito no membro inferior esquerdo” (ID n.º 6571009 - Pág. 4 e n.º 6571015 - Pág. 1) e possui autorização para estacionamento de vaga especial (ID n.º 6571017 - Pág. 1).

Inclusive, já foi aprovado em outros certames na condição de candidato com deficiência (Analista e Técnico do Ministério Público da União – ID n.º 6571041 - Pág. 1 e Atendente Judiciário – Área Administrativa- do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – ID n.º 6571051 - Pág. 2) e é sócio efetivo da Associação Paraense das Pessoas com deficiência – APPD (ID n.º 6571056 - Pág. 1).

Portanto, a condição do embargado o enquadra como portador de deficiência física, nos termos do art. 4º, I, do Decreto Federal n.º 3.298/99, que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.

Art. 4.º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
,
apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. (...). (grifo nosso).

Portanto, o não provimento do Agravo Interno é medida que se impõe, devendo permanecer inalterada a decisão monocrática que negou provimento às Apelações Cíveis, com a manutenção da sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo embargado.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DOS EMBARGOS DO CEBRASPE

A banca examinadora alega omissão no acórdão embargado quanto a Tese de violação ao princípio da separação dos poderes (Tema 485 do STF).

O conjunto probatório demonstra que essa Tese foi suscitada pelo CEBRASPE na Apelação Cível e, em decisão monocrática, foi negado provimento ao Apelo do CEBRASPE com o devido enfrentamento da matéria.

Demonstra ainda, que contra essa decisão monocrática o CEBRASPE não interpôs Agravo Interno, tendo decorrido o prazo em 03/02/2023.

Portanto,
caso o CEBRASPE verificasse omissão no julgamento da Apelação Cível (único recurso por ele interposto) deveria ter oposto Embargos de Declaração dentro do prazo legal, de modo que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No entanto, registra-se, à título de conhecimento, a Tese suscitada pelo embargante é a mesma Tese suscitada pelo Estado do Pará em Agravo Interno e em Embargos de Declaração e, no tópico anterior, foi devidamente afastada, de forma fundamentada, a Tese de violação ao princípio da separação dos poderes, inexistindo prejuízo ao CEBRASPE.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração do Estado do Pará,
para sanar a omissão apontada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015)
e,
NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração do CEBRASPE
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025